Tribunal: TJES
Processo: 5008215-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008215-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça, no âmbito da violência doméstica (arts. 129, § 13, e 147, § 1º, c/c art. 61, II, “f”, do CP, e Lei 11.340/06). O pedido visava à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que indeferiu a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegação de fundamentação inidônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O decreto prisional se fundamenta na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando sua proteção frente a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

2.
A manutenção da prisão se justifica pela garantia da ordem pública, em razão da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra ex-companheira.

3.
A prisão encontra amparo nos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, uma vez que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e previsão legal para custódia em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inviável, pois não assegura adequadamente a proteção da vítima nem a ordem pública.

5.
A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, medida de natureza cautelar, desvinculada de antecipação de pena.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1º, c/c art. 61, II, “f”; Lei 11.340/2006; CPP, arts. 312 e 313, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008215-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEXSANDRO DA SILVA,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça, no âmbito da violência doméstica
(arts. 129, § 13, e 147, § 1º, c/c 61, inc. II, alínea 'f', todos do CP, na forma da Lei 11.340/06),
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu pedido de liberdade provisória.

Sobre os fatos,
colhe-se da documentação apresentada que, na madrugada de 25/5/2025, no interior do Bar “Pit Stop”, localizado na Rua Clarício Alves Ribeiro, bairro Itanguá, município de Cariacica/ES, o ora paciente ameaçou causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, FDS.

Narram os autos que o casal havia marcado o encontro, com o intuito de discutirem acerca da possibilidade de reatarem o relacionamento, contudo, após o réu ingerir bebida alcoólica, passou a ameaçar a mulher de morte, e a agredi-la, com tapas, socos e chutes.

A polícia foi acionada de forma anônima e, prontamente, se dirigiu ao local dos fatos, conduziu as partes à Delegacia, colheu a representação da ofendida e lavrou o auto de prisão em flagrante.

A Magistrada, quando da audiência de custódia (26/5/2025), converteu o flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a integridade física da vítima (Id. 13878440).

Posteriormente, em 13/6/2025, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Quanto aos
fundamentos
da prisão, constatei que o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de assegurar a segurança da vítima, que, supostamente, foi ameaçada e agredida, em público, com tapas, socos e chutes, conduta causadora de grande intranquilidade social, que, por si só, justifica a preventiva.

A prisão atende, ademais, à necessidade de reafirmar o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

Logo, estão presentes as condições dos
arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, incs. I
(pena máxima superior a 04 anos),
e
II
(crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher)
,

ambos do CPP,
razão pela qual não prospera a tese de a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Nesse contexto, a aplicação de medidas
cautelares
em substituição à prisão é medida inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública, e, em especial, a vítima de violência doméstica, não estaria acautelada com a soltura do agressor.

Destaco, outrossim, que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas da periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por tal razão, não há de se cogitar em
desproporcionalidade
da medida, tampouco violação dos mencionados princípios constitucionais.

Por fim, sobre as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente, como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, se impõe registrar que, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, tais atributos não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como na hipótese.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id. 14400661),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.